Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-02.2016.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001375-02.2016.8.11.0064
RECORRENTE: RONALDO JOSE CESCONETTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 38145987) interposto por RONALDO JOSE CESCONETTO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 35283989):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O depoimento uníssono das testemunhas, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].” (Ap. 0001375-02.2016.8.11.0064, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado DJE em 13/03/2020).
Alega violação ao art. 386, VI, do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria para a manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Recurso tempestivo (Id. 38749966).
Contrarrazões – Id. 45258468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao art. 386, VI, do CPP, sob a assertiva de ausência de provas suficientes de autoria delitiva para sustentar a condenação, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v